Tribunal: TJMT
Processo: 1017164-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017164-80.2020.8.11.0000
EMBARGANTE(S): LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
EMBARGADO(S): REBECA PORTO DE ANDRADE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMÓVEL RURAL – RETIRADA DO ACERVO DO ESPÓLIO – ALEGADO ERRO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – VIA INADEQUADA – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que uma vez ausentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017164-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 594.116.781-49 (EMBARGANTE), REBECA PORTO DE ANDRADE - CPF: 667.169.421-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
IMÓVEL RURAL – RETIRADA DO ACERVO DO ESPÓLIO –
ALEGADO ERRO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – VIA INADEQUADA – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, que uma vez ausentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017164-80.2020.8.11.0000

EMBARGANTE(S): LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO

EMBARGADO(S): REBECA PORTO DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
LUCIENE BARBOSA DE CARVALHO
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017164-80.2020.8.11.0000, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso no qual se objetivava a inclusão do imóvel rural – Fazenda Paiolândia –, nos bens a serem inventariados pertencentes ao Espólio do de
cujus
Bento de Souza Porto.

Nas razões recursais, juntadas no ID n. 83641972, a embargante alega a existência de erro no julgado embargado, em razão da adoção de premissa equivocada e falsa que induziram o julgador em erro.

Afirma que os herdeiros-embargados colocaram o imóvel rural à venda, fato que acarretará prejuízos aos demais herdeiros, inclusive a terceiros.

Requer, assim, o provimento dos embargos para reconhecer a falsa premissa, a fim de reformar a decisão embargada.

Contrarrazões no ID 83666482, pela inadmissibilidade do recurso, e no mérito, pugna pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multa de 2%, em razão do seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA –
MÉRITO
– SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE – REMOÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE HIPÓTESES DO ART. 622 DO CPC/15 – IMÓVEL RURAL – RETIRADA DO ACERVO DO ESPÓLIO – DISCUSSÃO QUANTO A LEGITIMIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – VÍCIO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL À MANUTENÇÃO DO BEM NA HERANÇA – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

O caso dos autos não se trata de litispendência, mas sim de continência, fenômeno que se diferencia daquele, por não ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito, mas na reunião das ações, onde existem partes e causa de pedir iguais, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras, visando ao julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes,
ex vi
dos arts. 56 e 57 do CPC/15.

Para que se determine a retirada de alguém do exercício da inventariança, faz-se necessária prova concreta de que o encargo não está sendo cumprido corretamente, demonstrando infringência de responsabilidades e, também, deixando claro que a continuidade na administração dos bens poderá gerar severos prejuízos ao procedimento, de modo que, sem a demonstração bastante dos motivos alegados, não deve ser acolhida a impugnação ao herdeiro nomeado como inventariante. Inteligência do art. 622 e incisos, CPC.

Não há que se aplicar a pena de multa por litigância de má-fé quando a conduta perpetrada não se amolda aos requisitos expressos no artigo 80 do CPC
.”

O vício apontado pela embargante, a justificar o pedido de reforma do acórdão embargado, seria o emprego de premissa equivocada pelos embargados, que induziram o magistrado
a quo
e este Tribunal em erro.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

No caso em pauta, a embargante é clara ao apontar a inexistência de omissão ou contradição. Muito pelo contrário, diz que o vício do acórdão embargado é pautado em erro, que deve ser corrigido para reformar a decisão agravada, a fim de se manter o imóvel – Fazenda Paiolândia – dentre os bens a inventariar e partilhar do acervo do Espólio do falecido Bento Porto.

Todavia, em que pese à insurgência da embargante, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, ainda que decorrente de erro. Ao que se afigura,
o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que foi desfavorável à embargante, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

São incabíveis os Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.”
(N.U 1018043-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

Por fim, constata-se que a parte embargada pugna pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021